Tribunal: STF
Processo: RHC 61595
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-21
Data de publicação: 1984-02-21

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR TER
SIDO INDEFERIDO REQUERIMENTO DE PERICIA. DILIGENCIA EM MOMENTO
PROCESSUAL IMPROPRIO. NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO NÃO SE ACHA
CONFIGURADA COAÇÃO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.